Tribunal: TJDFT
Processo: 0728257-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728257-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FATIMA EUNICE DA PAIXAO ARRUDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. APÓS CITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A realização de acordo extrajudicial após a citação da parte executada não importa a perda superveniente do interesse de agir no pedido de homologação da avença. 2. Havendo acordo nos autos do processo e preenchidos os requisitos exigidos para a transação, estabelecidos nos artigos 104 e 840 e seguintes do Código Civil, a sua homologação é medida que se impõe. 2.1. A propósito, o Código de Processo Civil permite ao exequente a obtenção de título executivo judicial, ainda que já detenha título executivo extrajudicial (artigos 515, III, e 785). 3. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender o cumprimento de sentença durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinto o feito, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, a demanda de natureza executiva retomará o seu curso. 4. A homologação do acordo firmado entre as partes tem como consequência lógica a suspensão do processo de execução pelo prazo de cumprimento da obrigação firmada e não a extinção do feito. 4.1. No caso dos autos, pertinente a suspensão do feito até a data de 23/09/2024, prazo final para o pagamento da última prestação estipulada pelas partes, momento em que apurar-se-á o cumprimento ou não da obrigação. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando ausência de interesse de agir do recorrido em relação ao pedido de homologação da avença; b) artigos 803 e 922, ambos do CPC, sustentado se indevida a suspensão do processo, sob o argumento de que o acordo celebrado entre as partes foi extrajudicial e antes da juntada da citação do recorrido aos autos do processo. Defende, assim, ser devida a extinção do processo. Em contrarrazões o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 485, inciso IV, CPC, pois a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no anunciado 7, Súmula do STJ. De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 803 e 922, ambos do CPC, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: Processo Civil. Execução. Acordo. Suspensão. Artg. 792. CPC. Recurso provido. Na execução, o acordo entre as partes quanto ao cumprimento da obrigação, sem a intenção de novar, enseja suspensão do feito, pelo prazo avençado, que não se limite aos seis meses previstos no art. 265, não autorizando a extinção do processo (RESP 164.439-MG, Rel. Ministro SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 20/3/2000). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no AREsp 1744683/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/5/2021, expressis verbis: A convenção das partes, mediante concessão de moratória ao devedor, para pagamento parcelado da obrigação executada, não caracteriza novação e, por conseguinte, não autoriza a extinção da execução. Permite a suspensão da execução pelo prazo convencionado (art. 922 do CPC).Com efeito, a compreensão da Corte Superior de Justiça acerca do assunto assentou-se no sentido de que, "na execução, o acordo entre as partes quanto ao cumprimento da obrigação, sem a intenção de novar, enseja a suspensão do feito, pelo prazo avençado, que não se limita aos seis meses previstos no art. 265, CPC, não se autorizando a extinção do processo" Por fim, em atenção ao ID 28152158-Pág. 9, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003